Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-43.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800616-43.2021.8.14.0097

APELANTE: ELOIZA HELENA MOREIRA DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, ELOIZA HELENA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em apelação cível, manteve em parte sentença de condenação por danos morais e materiais decorrentes de roubo em agência bancária, aplicando a Súmula 479 do STJ. O embargante alega omissão quanto à prova constituída, erro na quantificação dos danos morais e equívoco material relacionado aos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à apreciação das provas, à quantificação dos danos morais e aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão impugnado abordou todos os pontos relevantes da demanda, mantendo a sentença de condenação por ato ilícito, tendo apreciado adequadamente os argumentos e documentos apresentados pelas partes.

5.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, mas sim a apresentar fundamentos suficientes para a tomada de decisão, o que foi devidamente observado.

6.

Quanto aos juros de mora, o embargante não suscitou essa questão no recurso de apelação, sendo incabível sua discussão nos presentes embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que fundamentou devidamente a manutenção da sentença e apreciou os pontos relevantes da demanda.

3.

A ausência de impugnação específica sobre os juros de mora no recurso de apelação impede sua discussão em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, art. 1.023; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 18906150), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão id. 18735522, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ROUBO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR A MENOR – MAJORAÇÃO CABÍVEL (R$8.000,00) - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega, em resumo, a embargante que o v. acórdão é omisso quanto à prova constituída, apontando matéria de fato supostamente não considerada no julgamento, bem como a quantificação do dano moral diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e erro material quanto aos juros de mora.

Contrarrazões – id. 19373521, pelo não conhecimento dos embargos, rejeição e aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada na decisão embargada cingiu-se à manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito civil pelo demandado e confirmada nesta instância, com a devida apreciação dos argumentos da parte e dos documentos acostados.

O v. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo improvimento do recurso do réu.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Além disso, destaco que o relator não é obrigado a rebater ponto a ponto todos aos artigos e argumentos das partes e sim demonstrar de forma clara as razões que o levaram à tomada de decisão, o que foi objetiva e legalmente observado no acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No que tange aos juros relativos ao dano moral, o termo inicial não foi objeto do recurso de apelação, o qual requereu apenas a exclusão do dano moral ou sua redução, sem questionar a aplicação dos juros, não podendo embargar de matéria não invocada no recurso próprio.

Quanto à multa requerida em contrarrazões, deixo de aplicá-la por considerar que o embargante está, neste momento, no exercício de seu direito de defesa, porém, nada obsta que ela venha a ser aplicada futuramente se ele manejar recurso sem fundamentação apropriada a legitimar tal direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 31/10/2024